Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721758-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THAIANE LIMA CORREA RIBEIRO RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. É legítima a cláusula contratual que prevê prazo de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados, conforme dispõe o art. 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98. 4. A Resolução Normativa 557/2022-ANS, em seu art. 4o, admite ainda a inclusão de cláusula de cobertura parcial temporária em caso de doença pré-existente, somente não podendo a operadora de saúde negar o atendimento ultrapassado o prazo e vinte e quatro meses. 5. A constatação de doença preexistente pela autora aliada à sua ciência inequívoca a respeito da necessidade de cumprimento de cobertura parcial temporária (CPT) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir do início da vigência da adesão, afastam a incidência da súmula n. 609 da súmula do STJ , a qual estabelece que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 6. Embora os laudos médicos juntados pela beneficiária do plano de saúde demonstrem de forma clara que ela preenche os critérios de indicação para cirurgia bariátrica, não há nos autos prova da urgência ou da emergência na realização do procedimento para se afastar o prazo de carência previsto contratualmente. 7. Destaque-se que a indicação para que a cirurgia seja realizada com celeridade não basta para caracterizar situação de urgência ou emergência, apta a dispensar o prazo de carência estipulado no contrato até porque a cirurgia bariátrica, em regra, tem caráter eletivo e programável. 8. A recusa da operadora do plano de saúde em atender à solicitação médica mostrou-se lícita, diante do fato de a autora se encontrar em carência no plano de saúde, de forma a inexistir direito ao ressarcimento seja por dano material seja por dano moral. 9. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98, 186, 187 e 402, todos do Código Civil, bem como aos enunciados 597 e 609, ambos da Súmula do STJ, discorrendo sobre a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos. Afirma que “é ilegítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica quando o procedimento é indispensável à vida do usuário do plano de saúde, bem como é indevida a exigência de cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT, sob o fundamento de que se trata de doença preexistente se não foram realizadas diligências que comprovem tal fato”. Enfatiza que sua cirurgia tinha caráter de urgência diante das complicações de saúde que padece. Aduz que o atendimento para os casos de urgência deve se dar de maneira imediata. Defende o direito ao reembolso integral dos valores pagos pela cirurgia, diante da negativa indevida. Reitera a urgência médica comprovada por laudos, o que afasta a aplicação de carência contratual. Busca, assim, o ressarcimento a título de danos materiais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 12, inciso V, “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98, 186, 187 e 402, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada ofensa aos enunciados 597 e 609, ambos da Súmula do STJ, porque “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028